Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713404-38.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE SOLIGENITO DE ALMEIDA, JOANA PAULA CARLOS DE SOUSA, ARGANJO VINICIUS DE SOUSA ALMEIDA, SEARA ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: SEARA ALIMENTOS LTDA, JOSE SOLIGENITO DE ALMEIDA, ARGANJO VINICIUS DE SOUSA ALMEIDA, JOANA PAULA CARLOS DE SOUSA D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator